Tribunal: TJBA
Processo: 8000382-33.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000382-33.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:

APELADO: MARILZA AMADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL DE CARREIRA. LEI MUNICIPAL Nº 313/2013. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O SERVIDOR. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, determinando a progressão horizontal da servidora municipal do magistério para classe superior, nos termos da Lei Municipal nº 313/2013, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a ocorrência da prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio; (ii) a indispensabilidade da avaliação de desempenho para a progressão funcional diante da omissão administrativa; (iii) a eficácia da Lei Municipal nº 313/2013 independentemente de regulamentação ou anexos; e (iv) a possibilidade de invocação da reserva do possível e da Lei de Responsabilidade Fiscal para afastar direito legalmente assegurado.

III. Razões de decidir
3. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, não atingindo o fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ - o que foi observado pelo juízo de origem.

4. A Lei Municipal nº 313/2013 prevê expressamente a progressão horizontal por tempo de serviço, tendo a servidora comprovado o preenchimento do requisito temporal exigido e a inexistência de punição disciplinar.

5. A avaliação de desempenho constitui dever da Administração Pública, de modo que sua omissão injustificada não pode impedir o exercício de direito funcional previsto em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da moralidade administrativa, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança.

6. A norma municipal é autoaplicável, não se condicionando sua eficácia à edição de regulamento ou à existência de anexos, sendo vedado a atos infralegais esvaziar comando legal.

7. A reserva do possível e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser utilizados como fundamento para suprimir direito subjetivo do servidor decorrente de lei.

8. Altera-se, de ofício, a sentença apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, para que o percentual devido seja fixado somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, parágrafo 4º, II, do CPC, observando-se a majoração recursal prevista no art. 85, parágrafo 11, do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 373, II; 85, §§ 4º, II, e 11; Lei Municipal nº 313/2013, arts. 17, 20 e 22.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJ-BA, Apelação 80005385520198050035, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 06.02.2024; TJ-BA, Reexame Necessário 80004819320198050081, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 05.09.2024; TJ-BA, Apelação 80008686420238050212, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 19.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8000382-33.2020.8.05.0035
, em que é apelante MUNICÍPIO DE CACULÉ e apelado(a) MARILZA AMADO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em afastar a preliminar aduzida e, no mérito, negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça